Tribunal: TJPA
Processo: 0865075-24.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865075-24.2021.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: NILZA CASSIA NUNES DE BARROS

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausência de vícios no julgado. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame.

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, sob alegação de existência de omissão e contradição no julgado.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em saber se a decisão colegiada apresenta omissão, obscuridade ou contradição, aptas a justificar a oposição dos embargos, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir.

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, limitando-se a corrigir obscuridade, omissão ou contradição na decisão judicial.
4. No presente caso, o acórdão embargado fundamentou adequadamente suas razões de decidir, analisando as questões de fato e de direito relevantes à solução da controvérsia, sem que se constate qualquer irregularidade ou vício.

5. O embargante busca, na verdade, rediscutir a matéria já analisada no julgamento anterior, o que é inviável em sede de embargos declaratórios.
6. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão o exame das normas invocadas, ainda que rejeitados os aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração possuem cabimento restrito, limitando-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito já decidido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.259.968/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13.08.2019.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de nove aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ -
IGEPPS
em face do acórdão de minha lavra, cuja ementa foi vazada nestes termos (id. nº 22109921), “verbis”:

“
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE LIMINAR
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE (OBRIGAÇÃO DE FAZER) E O PAGAMENTO DE PARCELAS PRETÉRITAS, A CONTAR DA DATA DO ÓBITO DO EX-SEGURADO (OBRIGAÇÃO DE PAGAR).
SERVIDOR TEMPORÁRIO COM INGRESSO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 98-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 039/2002, INTRODUZIDO PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 125/2019
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
”

Nas razões recursais (id nº 22557843) o embargante sustenta, em síntese, após apresentar histórico dos fatos processuais relevantes, os seguintes pontos:

1. Da decisão ora embargada. Considerou que o recorrido já havia completado o tempo necessário para se aposentar na data da edição da lei complementar 125/2019. Erro material. Necessidade de esclarecimento. Não efetivação do tempo necessário para ser aplicado à recorrida a regra de exceção/transição.

2.3. Ausência de má-fé ou caráter protelatório nos embargos de declaração. Necessidade de prequestionamento para recursos extraordinário.

Cita entendimentos jurisprudenciais favoráveis à sua sustentação.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Em suas contrarrazões (id. nº 22765339) a embargada alega, em resumo, a manutenção do acórdão embargado, vez que não se encontram presentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Determinei a inclusão do presente feito em pauta de julgamento virtual (id nº 23393086).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, todavia não vislumbro qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de qualquer dos vícios mencionados no dispositivo acima invocado.

No caso, no entanto, não existe irregularidade na decisão colegiada ora embargada a ser corrigida por esta via, não estando a merecer provimento o presente recurso.

Pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, na tentativa de ver prevalecer as teses que sustentou, o que se afigura inoportuno, em sede de aclaratórios.

Nesse sentido, evidente que não há vício a ser saneado no presente caso e, em isso ocorrendo, deve ser negado provimento aos presentes aclaratórios, na forma de precedentes já consolidados nesta Corte, “verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FINALIDADE - EFEITOS MODIFICATIVOS – AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO - MERO INCONFORMISMO - INADMISSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Nada existindo para ser esclarecido ou corrigido, descabida a pretensão, a matéria litigada foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, enfrentando os temas suscitados ao longo da instrução, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor e da jurisprudência consolidada.

2 - Ausentes os requisitos legais previstos no art.1.022doCPC/2015, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

3 - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(8144753, 8144753, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-07, Publicado em 2022-02-15)

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: N° 0000251-90.2006.8.14.0018 ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO EMBARGANTE: VALE S.A ADVOGADO: LUIZ PHILIPE NARDY NASCIMENTO – OAB/MG 133.106 EMBARGADO: DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - DNPM RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA FINALIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão. III – Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

(7897416, 7897416, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-11)

Por fim,
quanto ao prequestionamento da matéria citada, cumpre esclarecer que, de acordo com o que já se frisou, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pelas partes embargantes, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pelas partes embargantes.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pelo embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 18/12/2024